Tribunal: CARF
Processo: 15165.720767/2023-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720767/2023-48
ACÓRDÃO
3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/07/2018, 13/12/2018, 23/03/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DESCARACTERIZAÇÃO. OPERAÇÃO DE
TRADING GLOBAL. TRIANGULAÇÃO. GESTÃO DE RISCOS. SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA. PROPÓSITO NEGOCIAL. LEGALIDADE DA OPERAÇÃO DE
TRIANGULAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A operação de importação triangular, intermediada por trading company
do mesmo grupo econômico sediada no exterior, não configura, só por si,
interposição fraudulenta ou ocultação do real vendedor. A atuação da
trading como contraparte principal é legitimada pela sua função de gestora
de riscos e provedora de serviços de alto valor agregado, o que confere
substância econômica e propósito negocial à sua participação na cadeia de
suprimentos.
INAPLICABILIDADE DA PENA DE PERDIMENTO.
Descaracterizada a interposição fraudulenta, não subsiste a base legal para
a aplicação da pena de perdimento convertida em multa (Art. 23, V, do
Decreto-Lei no 1.455/76).
INCORREÇÃO
NO
ARBITRAMENTO
DO
VALOR
ADUANEIRO.
CANCELAMENTO DA MULTA POR SUPERFATURAMENTO.
Reconhecida a legitimidade da trading como vendedora, o Valor Aduaneiro
deve ser o preço da transação (Método 1 do AVA), e não o preço arbitrado
com base na venda do produtor original. A diferença de preço reflete a
remuneração pela gestão de riscos e a volatilidade do mercado de
commodities, não configurando superfaturamento ilícito.
Recurso Voluntário provido.

Fl. 5179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso de
ofício para negar-lhe provimento. Com relação ao recurso voluntário, por unanimidade, rejeitar a
preliminar e, no mérito, por maioria, dar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira
Ana Paula Pedrosa Giglio, que negava provimento ao recurso

Sala de Sessões, em 12 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, o Recurso Voluntário da COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e o
Recurso de Ofício interpostos contra o Acórdão 104-015.959 – 6a TURMA/DRJ04, assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/07/2018, 13/12/2018, 23/03/2019
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DA
MERCADORIA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Em Caso de dano ao Erário, a penalidade a ser aplicada deve ser a pena do
perdimento da mercadoria. ou, a multa pecuniária,. Quando houver
impossibilidade de apreensão da mercadoria, quer seja em função da sua não
localização, quer seja pelo seu consumo, aplica-se multa equivalente ao valor
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
3
aduaneiro da mercadoria importada, conforme dispõe o art. 73, da Lei n.o 10.833
de 2003 e o § 3o, do art. 23, do Decreto-lei n.o 1.455 de 1976.
SUPERFATURAMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. Aplica-se, no caso de
superfaturamento, a multa de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço arbitrado, prevista no parágrafo único, do art. 88, da MP no
2.158-35, de 2001.
FRAUDE,
SIMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO
DO
PREÇO
EFETIVAMENTE PRATICADO. ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. A valoração
da mercadoria importada não segue os métodos do Acordo de Valoração
Aduaneira, em caso de fraude, simulação ou sonegação na operação de
importação. Base Legal: Acordo sobre Implementação do Artigo VII do GATT 1994,
Artigo 17 e Parágrafo 6o, do Anexo III, Opinião Consultiva no 10.1, do Anexo, da IN
SRF no 318 de 2003. Cabe o arbitramento do preço da mercadoria com base nos
critérios previstos no Artigo 88, da MP 2.158-35, de 2001.
CUMULATIVIDADE DA MULTA DE CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO COM A
MULTA POR SUPERFATURAMENTO. É possível a cumulatividade da multa por
conversão da pena de perdimento com a multa por superfaturamento, quando se
baseiem em condutas distintas.
ARTIGO 135, III. FALTA DE MOTIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
AFASTADA PARA DETERMINADAS PESSOAS FÍSICAS. Para a configuração da
responsabilidade solidária prevista no art. 135, III do CTN, é imprescindível que o
Termo de Sujeição Passiva descreva especificamente a conduta praticada com
excesso de poder ou infração de lei ou contrato social, identificando diretamente a
pessoalidade do agente, sob pena de improcedência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERESSE COMUM
NÃO CARACTERIZADO PARA DETERMINADAS PESSOAS FÍSICAS. Não se sustenta a
imputação de responsabilidade solidária em relação às pessoas físicas cujo
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal
não restou caracterizado.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido

De forma mais clara, os autos revelam o auto de infração lavrado em face de COFCO
International Brasil S.A., com atribuição de responsabilidade solidária aos Srs. Valmor Albino
Schaffer, Marcelo de Andrade, Eduardo Augusto Gradiz Filho, Thomas Augustin Winter e Wander
Ernando Meyer, em razão de operações de importação de trigo argentino a granel, realizadas
entre 2018 e 2019.

Fl. 5181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
4
O crédito tributário constituído alcança o montante de R$ 107.146.098,34,
decorrente da aplicação cumulada de multa substitutiva de perdimento e multa sobre diferença
de valor aduaneiro.

As operações questionadas foram formalizadas por meio de nove Declarações de
Importação, quais sejam: DIs 18/12704803, 18/12705400, 18/22906999, 18/22907154,
19/01627880, 19/01628088, 19/02057980, 19/03494739 e 19/05261529.

A fiscalização estruturou sua apuração a partir de provas emprestadas do Auto no
0917900/00079/19 (PAF 15165.721608/2019-84), no qual já se havia identificado, em DIs
anteriores, e segundo afirmado, um padrão de falsidade ideológica em faturas comerciais,
triangulação sem substância econômica com a COFCO Resources S.A. (Suíça), refaturamento e
ocultação dos reais exportadores argentinos.

Reproduzindo o método investigativo anterior, a autoridade aduaneira acessou, via
Sistema Indira, as declarações de exportação argentinas (DDEs) e os valores FOB praticados na
origem, comparando-os com os valores declarados nas importações brasileiras.

Afirmou-se que essa confrontação revelara divergências expressivas:


DI 19/05261529: três DDEs argentinas totalizaram FOB de US$
5.602.538,79, enquanto a COFCO Suíça faturou US$ 6.239.860,69 —
acréscimo de US$ 637.321,90 (cerca de 11,38%);

DIs 19/01627880 e 19/01628088: DDE de US$ 6.815.000,00 versus
faturamento total de US$ 6.532.830,00 — redução de 4,14%;

DIs 18/22906999 e 18/22907154: preço na Argentina de US$
203,00/t contra US$ 230,00/t faturado pela Suíça — acréscimo global de
US$ 556.605,00 (13,30%);

DIs 18/12704803 e 18/12705400: diferença de US$ 190.670,00
(2,49%).

Foi dito que, embora a logística fosse física e diretamente Argentina–Brasil, a cadeia
documental e financeira foi estruturada como Argentina–Suíça–Brasil, com a Suíça funcionando
como polo de refaturamento.

Fl. 5182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
5
Os procedimentos fiscais foram formalizados por meio de RPFs distintos,
abrangendo períodos de julho/2018 a março/2019 e de fevereiro a março/2019. A COFCO Brasil
foi intimada sucessivamente para apresentar DDEs argentinas, documentos de negociação
(cotações, e-mails, pedidos de compra) e justificativas para a operação.

Segundo o relatório fiscal, a empresa afirmou não dispor das DDEs e apresentou
contratos e faturas, mas não encaminhou documentação contemporânea das negociações capaz
de comprovar a formação dos preços declarados e a substância econômica da intermediação pela
COFCO Suíça.

A fiscalização também afirmou que, em operações com produtos não commodities
(a exemplo da importação de metanol do Chile em 2017), a COFCO Brasil teria histórico de
importação direta, sugerindo que a triangulação com a Suíça não seria imprescindível à atividade
do grupo.

Com base no Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT), no Regulamento
Aduaneiro e na Opinião Consultiva 10.1 da OMA — que estabelece que documentos inidôneos ou
fraudulentos não vinculam a aduana — a autoridade concluiu pela inaceitabilidade do método do
valor de transação nas DIs sob análise, ante a existência de "motivos para duvidar da veracidade
ou exatidão" das faturas e da narrativa comercial.

Invocando o art. 88 da MP 2.158-35/2001, arbitrou-se o valor aduaneiro com base
no preço de exportação para o Brasil de mercadoria idêntica ou similar, adotando-se, em síntese,
os valores constantes nas próprias exportações argentinas.

A diferença global entre o valor arbitrado e o declarado foi quantificada em R$
5.268.444,27.

À vista das condutas apuradas, a fiscalização reputou caracterizadas a falsidade
ideológica das faturas que instruíram os despachos e a interposição fraudulenta, por ocultação dos
reais exportadores — identificados como Cargill S.A.C.I. e I., COFCO International Argentina S.A. e
ADM Agro S.R.L., conforme cada DI.

Fl. 5183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
6
Diante da impossibilidade de apreensão (mercadorias já consumidas ou revendidas)
converteu-se a pena em multa substitutiva equivalente ao valor aduaneiro arbitrado (art. 23, § 3o,
do DL 1.455/1976).

Em paralelo, aplicou-se multa de 100% sobre a diferença entre o valor declarado e o
arbitrado, vinculada ao superfaturamento apurado mediante fraude, sonegação ou conluio.

No tocante à sujeição passiva, a fiscalização invocou os arts. 121, 124, 128 e 135, III,
do CTN, e os arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no 37/1966, para incluir solidariamente os diretores e
representantes citados.

O fundamento foi a prática de infrações em excesso de poderes ou com violação à
lei, contrato social ou estatutos e, no plano aduaneiro, dano ao erário por ocultação do real
vendedor e manipulação de preços mediante triangulação com país de tributação favorecida
(Suíça).

Em sua impugnação, a COFCO arguiu, preliminarmente:


Nulidade por incompetência da autoridade lançadora para aplicar
pena de perdimento ou sua multa substitutiva, afirmando tratar-se de ato
reservado a Delegados e Inspetores-Chefes, sem delegação válida; e

Nulidade por lavratura baseada em presunções, sem investigação
suficiente sobre a existência, estrutura e atividade da COFCO Suíça.

No mérito, sustentou que o § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 — que
presume interposição fraudulenta na ausência de prova de origem ou transferência de recursos —
não se aplica ao caso, porque a origem e a transferência dos valores foram documentadas. Assim,
caberia à fiscalização o ônus integral de provar fraude ou simulação, operação por operação.
Também defendeu a legitimidade da centralização de
procurement e
comercialização pela COFCO Suíça, que possuiria funcionários, ativos, receitas próprias com
terceiros e operações globais auditadas.

Rechaçou a tese de ocultação dos produtores argentinos, lembrando que a origem
física (Argentina) sempre constou das DIs e é acessível via Sistema Indira, além de afirmar a
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
7
adequação dos preços ao mercado, apresentando boletins da Bolsa de Comércio de Rosário/Cosur
S.A., prêmios por entrega imediata e variações de safra e logística.

No campo da valoração aduaneira, alegou que, existindo vinculação entre as partes,
o art. 1o, § 2o, "b", do AVA-GATT admite o valor de transação se demonstrada proximidade com
valores de vendas a não vinculados, o que teria sido feito mediante relatórios de preço por
tonelada.

Quanto a eventuais diferenças, afirmou proceder aos devidos ajustes de preços de
transferência (método PCI) para fins de IRPJ/CSLL, conforme refletido na ECF, reforçando a
inexistência de dano ao erário, até porque o trigo não sofre incidência de tributos federais na
importação.

No plano sancionatório, pediu o afastamento da cumulação de multas, lembrando
que a DRJ, no PAF 15165.721608/2019-84, já reconhecera a não cumulatividade entre a multa
substitutiva de perdimento e a multa de 100% sobre diferença de preço (art. 703, § 1o-A, do
Regulamento Aduaneiro).

Subsidiariamente, requereu relevação ou, ao menos, conversão da penalidade para
1% do valor das exportações (art. 711, III, do RA).

Quanto à responsabilidade solidária dos diretores, afirmou a ausência de qualquer
descrição de atos concretos, excesso de poderes ou nexo causal individualizado, motivo pelo qual
pediu sua exclusão do polo passivo.

Os dirigentes apresentaram defesas convergentes, suscitando:

Nulidades por ausência de fundamentação fática e jurídica específica
da responsabilização;

Erro na delimitação do montante imputável a cada um;

Incompetência da autoridade fiscal para incluí-los no polo passivo,
sustentando que o art. 135 do CTN cuidaria de responsabilização apenas na
via executiva; e

Incoerência
na
combinação,
no
mesmo
lançamento,
dos
fundamentos do art. 124, I, do CTN (interesse comum, no âmbito de
condutas lícitas) e do art. 135, III (ilicitude com dolo).
Fl. 5185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
8

No mérito, cada dirigente descreveu atribuições e temporalidade de mandatos para
afastar o nexo com as operações de trigo, a saber:


Valmor Albino Schaffer: presidente com atuação estratégica, sem
participação operacional em importações;

Marcelo de Andrade: diretor de soft commodities lotado em Dubai
desde fevereiro/2018, sem ingerência sobre trigo;

Thomas Augustin Winter e Wander Ernando Meyer: diretores de
finanças/SAP, focados em controles e não em decisões comerciais ou de
definição de preços;

Eduardo Augusto Gradiz Filho: responsável por grãos e oleaginosas
(soja e milho), com renúncia em 31/01/2019, portanto anterior à DI
19/05261529.

Além disso, um dos impugnantes alegou não residência fiscal no Brasil a partir de
maio/2019, apontando vícios na forma de intimação.

Em reforço, todos reiteraram, por remissão, os argumentos de inexistência de
fraude/simulação, adequação de preços ao mercado e não cumulatividade de penalidades já
expostos pela pessoa jurídica.

A DRJ afastou a preliminar de incompetência para exigência da multa equivalente a
100% do valor aduaneiro.

Com fundamento no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, esclareceu que,
tratando-se de multa substitutiva da pena de perdimento — aplicável quando a mercadoria não é
localizada, foi consumida ou revendida — o rito e as competências a serem observados são os do
Decreto no 70.235/1972 (processo administrativo fiscal).

Assim, não se cuida de aplicação de perdimento propriamente dito, nem se atrai o
microssistema procedimental do Decreto-Lei no 1.455/1976 e da Portaria MF no 1.005/2023,
tampouco a competência específica de Delegados ou Inspetores-Chefes reservada para a pena de
perdimento.
Fl. 5186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
9

Por tais motivo, pontuou que o auto foi lavrado por autoridade competente e sem
qualquer nulidade.

A DRJ também rejeitou a arguição de cerceamento de defesa pela utilização de
provas emprestadas do PAF 15165.721608/2019-84, sublinhando que, embora naquele processo
anterior a triangulação tenha sido examinada sob o prisma do superfaturamento, o órgão julgador
identificara repetição do mesmo modus operandi nas DIs então analisadas: a interposição da
COFCO Suíça para ocultar os reais exportadores argentinos e refaturar preços.

No que toca à legitimidade para defesa dos responsáveis solidários, a DRJ aplicou a
Súmula CARF no 172 e assentou que a COFCO Brasil, na qualidade de contribuinte, não pode, por
si, discutir a imputação feita a terceiros, salvo se munida de poderes outorgados por eles.

Em relação à interposição fraudulenta, entendeu que a triangulação careceu de
substância econômica comprovada, que os preços declarados no Brasil divergiram dos valores FOB
constantes nas exportações argentinas — acessadas via cooperação aduaneira — e que a
impugnante não apresentou documentação de mercado idônea (como cotações oficiais de bolsa)
apta a justificar as diferenças ou a cadeia negocial.

Rejeitou a tese de irrelevância por inexistência de tributos na importação,
lembrando a Súmula CARF no 160 (a multa substitutiva do perdimento independe de prejuízo
tributário direto).

Também consignou que discussões sobre preços de transferência não afastam a
legislação de valoração aduaneira aplicável quando há fraude ou simulação.

Quanto à valoração, a DRJ reputou inviável o método do valor de transação diante
de motivos fundados para duvidar da veracidade dos documentos.

Aplicou o art. 88 da MP 2.158-35/2001, que autoriza o arbitramento pelo preço de
exportação para o Brasil de mercadoria idêntica ou similar e, nessa linha, fixou o valor aduaneiro
arbitrado em R$ 101.877.654,06 e manteve, com base no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976 e no art. 73 da Lei no 10.833/2003, a multa de 100% sobre esse valor.

Fl. 5187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
10
Também rechaçou o pedido de conversão para a multa de 1% prevista no art. 711,
III, do Regulamento Aduaneiro, por inadequação típica e não conheceu do pleito de relevação por
falta de competência do órgão julgador — competência do Ministro da Fazenda, delegada
internamente, nos termos do Regulamento Aduaneiro e atos normativos.

Em relação à multa de 100% sobre a diferença entre o valor arbitrado e o declarado,
no montante de R$ 5.268.444,27, entendeu tratar-se de infração autônoma (superfaturamento)
prevista no parágrafo único do art. 88 da MP 2.158-35/2001 e no art. 703 do Regulamento
Aduaneiro.

Afastou a alegada vedação de cumulação — que se aplica apenas quando a única
finalidade da falsidade é o superfaturamento sujeito a perdimento —, pois, no caso, as faturas
ideologicamente falsas serviram simultaneamente para ocultar os reais exportadores e manipular
preços.

Em relação à responsabilidade solidária dos diretores, reconheceu-se a
possibilidade jurídica de sua declaração pela autoridade administrativa, com fundamento no art.
135, III, do CTN, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 e na Instrução Normativa RFB no
1.862/2018.

Contudo, o Relator, no caso concreto, sublinhou a ausência de motivação
individualizada e de nexo causal específico entre atos de gestão de cada diretor e as
irregularidades apuradas. Observou marcos temporais societários relevantes, mas concluiu que o
Relatório Fiscal limitou-se a invocar a condição de diretores, sem demonstrar o excesso de
poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos atribuível a cada um.

Por fim, afastou, igualmente, a responsabilização solidária com base no art. 124, I,
do CTN, por falta de demonstração do vínculo com o ilícito e do nexo causal exigidos pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB no 04/2018.

O Recurso Voluntário afirma que o acórdão ancorou-se na tese de que houve
interposição fraudulenta com ocultação dos reais exportadores (produtores argentinos), o que
afastaria a aplicação dos métodos do AVA-GATT e legitimaria o arbitramento com base em dados
de exportação declarados na aduana argentina. Além disso, entendeu possível cumular a multa
substitutiva do perdimento com a multa por diferença de preço e reputou inexistente a
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
11
competência da instância julgadora para relevar ou substituir a penalidade (art. 736 do
Regulamento Aduaneiro e negativa de conversão para 1%).

No mérito, sustenta-se que não houve qualquer ilegalidade nas operações. As
compras teriam seguido práticas usuais do mercado internacional de commodities, com preços
referenciados em cotações públicas e sujeitos a variações naturais. A triangulação com a COFCO
Suíça teria racionalidade econômica e não configuraria ocultação de vendedores, mas organização
de supply chain típica do setor.

A Recorrente critica a lógica decisória que, apesar de reconhecer ganhos e perdas
que se compensam ao longo do tempo, conclui por um desenho fraudulento. Para ela, esse
raciocínio reforça que não há simulação, mas dinâmica normal de precificação, de modo que não
se justificaria afastar os métodos do AVA-GATT nem proceder ao arbitramento com base exclusiva
em dados de exportação argentina. Nessa linha, defende a improcedência das multas e a reforma
do acórdão.

Subsidiariamente, pede-se o reconhecimento de que, ausente dolo, má-fé ou
intuito de lesar o erário, deve haver relevação da multa nos termos do art. 736 do Regulamento
Aduaneiro. Se assim não se entender, que ao menos a multa de 100% sobre o valor aduaneiro seja
convertida em multa de 1%, por isonomia com a disciplina do art. 711, III, do próprio
Regulamento.

Ainda subsidiariamente, sustenta a necessidade de cancelamento da multa por
diferença de preço (parágrafo único do art. 88 da MP 2.158-35/2001), ao menos no cenário em
que subsista — apenas para argumentar — o enquadramento por interposição fraudulenta.

Os Srs. Valmor Albino Schaffer, Marcelo de Andrade, Eduardo Augusto Gradiz Filho,
Thomas Augustin Winter e Wander Ernando Meyer apresentaram contrarrazões ao Recurso de
Ofício, repisando a ausência de responsabilidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
12
1
DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, notadamente o da tempestividade, admito o Recurso
Voluntário.

Da mesma forma, ultrapassado o limite de alçada, conheço do Recurso de Ofício.
Aqui, o crédito tributário constituído alcança o montante de R$ 107.146.098,34.

2
DA PRELIMINAR
Preliminarmente, a Recorrente suscita a incompetência da autoridade autuante
para a aplicação da pena de perdimento, porquanto adstrita às atribuições dos Delegados da
Receita Federal, segundo a Portaria ME no 284/2020, art. 360 (Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil).

O argumento já foi analisado e rejeitado por esta composição da Turma, conforme
denota o seguinte julgado da relatoria da Conselheira Ana Paula Giglio:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021 NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INEXISTENCIA DA INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE FISCAL. PENA DE
MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar os
procedimentos de fiscalização, praticando os atos relacionados com o controle
aduaneiro, inclusive no que se refere à aplicação da multa substitutiva à pena de
perdimento.
EXPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. FRAUDE OU
OCULTAÇÃO NÃO COMPROVADA. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE
PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PERFORMANCE. POSSIBILIDADE.
Não constatada a ocultação do real adquirente, mediante fraude ou simulação,
nas operações de comércio exterior, a pessoa jurídica indicada como interposta e
os indicados como beneficiários dessa interposição não respondem pela conversão
da pena de perdimento em multa porque os fatos não subsomem à interposição
fraudulenta.
(PROCESSO 10314.720232/2023-01; ACÓRDÃO 3401-014.100 – 3a SEÇÃO/4a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA; SESSÃO DE 19 de agosto de 2025)
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
13

Assim, a preliminar não deve ser acolhida.
3
DO MÉRITO
2.1.
DAS ACUSAÇÕES DE FRAUDE E DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA

Passo a analisar a questão central do debate, da qual derivam as demais.

A decisão recorrida, diante da importação de trigo da Argentina pela COFCO Brasil -
por intermédio da COFCO Suíça – encampou o entendimento da fiscalização, no sentido de que
esta triangularização é desprovida de conteúdo econômico, além de fraudulenta e destinada à
ocultação dos reais exportadores/vendedores (produtores argentinos).

Também placitou o enquadramento de superfaturamento à vista da diferença, a
maior, entre o valor FOB declarado na exportação da Argentina e o valor declarado na importação
no Brasil, decorrente do refaturamento feito pela COFCO Suíça.

Por fim, confirmou a pena de perdimento por também entender que as faturas
comerciais apresentadas para a instrução dos despachos eram ideologicamente falsas e, assim,
não representavam a realidade do negócio.

Pois bem.

Respeitosamente, na minha visão, não houve qualquer ilegalidade.

Estamos diante de operações normais de comércio de commodities, em que o preço
parte de referências públicas e varia conforme a realidade de cada embarque.

Tratando-se de trigo, o valor “de tela” é só o ponto de partida. Ele sobe ou desce
conforme a qualidade do grão, a pressa na entrega, o tipo de contrato, o frete e o seguro, a fila no
porto, o câmbio do dia e o momento exato em que o preço foi combinado.

Fl. 5191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
14
Por isso, é natural que o valor informado na saída da Argentina não bata, centavo a
centavo, com o valor de entrada no Brasil. São momentos e condições diferentes. Aqui, a
diferença de valores traduz a dinâmica normal do mercado — não sinal de fraude.

Nesse contexto, a participação da COFCO Suíça faz sentido econômico. Não é
ocultação; é organização da cadeia de suprimentos.

Tradings globais funcionam como um hub que compra, combina lotes, garante
qualidade, contrata frete e seguro, administra riscos de preço e de crédito e entrega no prazo. Ela
vira a contraparte principal por eficiência, não para esconder o produtor. Tanto é assim que o
próprio produtor apareceu identificado nas declarações de importação — o que não combina com
a ideia de esconder alguém.

Para falar-se em interposição fraudulenta, seria preciso provar que a presença da
COFCO Suíça foi de fachada, montada para enganar o controle aduaneiro; porém, não é o que se
vê: há contratos, pedidos, documentos de transporte, registros bancários e tudo o que mostra
uma atuação real.

Essa não é uma interpretação criativa. É a realidade do mercado global. É o
funcionamento natural do comércio de commodities em escala transnacional.

A COFCO Suíça, atuando como um hub internacional em uma praça financeira
especializada, não é um intermediário vazio, mas sim a contraparte principal que agrega valor e
eficiência à operação.

Como esclarecido no Recurso Voluntário, a sua função é centralizar o procurement
(a compra de grandes volumes), realizar o netting de posições (compensação de débitos e
créditos), e, crucialmente, assumir e gerenciar diversos riscos que o produtor e o importador final
não querem ou não podem gerir, a incluir a gestão de risco de preço por meio de operações de
hedge (que é a proteção contra a volatilidade do mercado futuro) e a gestão de risco de crédito
pela consolidação de limites.

Além disso, a trading garante a padronização de contratos (utilizando modelos
internacionais), a curadoria de qualidade do produto e a logística integrada, comprando janelas
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
15
futuras na origem, tomando posição de frete e combinando lotes de diferentes produtores para
atender exatamente às especificações do comprador.

Portanto, a intervenção da trading é economicamente justificável e corriqueira no
comércio internacional, não descaracterizando o produtor, mas sim posicionando a COFCO Suíça
como a vendedora real e responsável pela performance contratual da mercadoria entregue no
Brasil.

É essa racionalidade econômica que dá sentido e dá a substância (negada pela
fiscalização) à participação da COFCO Suíça. Eis, para quem o exige, o propósito negocial.

No mesmo tom, apesar de o julgamento ainda não ter finalizado, cito a seguinte
passagem do voto, já lançado, do Conselheiro Laércio Cruz Uliana nos autos no
15165.721608/2019-84:

Os fins especulativos na venda de commodities são fins lícitos, e portanto, nã o
podem ser apontados como infração. O auferimento de benefícios fiscais na
exportação também é lícitos, quando deveras exista a exportação, fato não
desconstituído pelo Fisco.
Embora a operação (filial formal no exterior) possa configurar abuso de forma ,
com possíveis consequências na apuração de IRPJ e CSLL, e relacionados aos
contratos de ACC, o elemento doloso estaria na movimentação patrimonial da
filial. Assim, a filial, mero instrumento f ormal para fins diversos, não poderia ter
gerado receitas, custos, despesas, patrimônio, conf orme a materialidade exigida
pelo direito tributário. No entanto, essa discussão deve ser travada em eventuais
autuações quanto ao IRPJ e CSLL, dissociada da discussão sobre malferimento do
controle aduaneiro.
Em nenhum momento a estrutura de possuir uma trading formalmente no ex
terior, dependia de ocultação dos clientes, dependia apenas da legalidade dessa
estrutura. É certo que o tipo infracional acusado prescinde da comprovação do
dano ao erário. O dano é presumido quando há ocultação dolosa de interveniente
no comércio exterior, cf. art. 23, caput, e inciso V, d o Decretolei 1.455/76.
Todavia, é necessário comprovar o dolo no tipo acusado, dolo na ocultação de
inter eniente no comércio exterior. Enfim, e esse é o ponto fulcral, a possível
simulação nesses ca sos é a personalidade jurídica no exterior como titular de
alterações patrimoniais. Mas isso não conforma, como animus criminis, a
ocultação dos clientes.
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
16
Em outras palavras, o esteio da recorrente, nessas operações, é a legalidade, ou pr
etendida legalidade, da configuração desse formalismo organizado, e não a
ocultação da filial ou dos clientes. Isto é, a recorrente não ocultou dolosamente os
clientes, porque não precisav a disso.
Os registros de exportação não comportam campo para “reais compradores”, tal c
omo os registro de importação os têm. Até hoje, os registros de identificação do
importad or no exterior são o nome e endereço do importador, país do importador
e país de destin o final. Desde que a existência de filial formal no exterior seja
lícita, como intermediária nas opera ções, é mesmo seu nome que deve constar
como compradora.

Quanto aos preços, a referência de mercado não significa que a fatura deva copiar a
“cotação da tela”. A referência orienta; o preço final incorpora ajustes de qualidade, de logística e
do momento do fechamento. Se há documentação que explica esses ajustes — e há — mantém-se
o valor de transação.

Só se afasta esse valor quando há prova concreta de fraude, o que não ficou
demonstrado.

Em resumo – e na minha compreensão – as operações seguiram o padrão do setor,
com preço referenciado e variações normais. A triangulação com a COFCO Suíça organizou a
operação e trouxe eficiência, não havendo elementos que mostrem simulação ou ocultação
dolosa.

Sem isso, não há base para tratar as operações como ilícitas nem para ignorar o
preço efetivamente pactuado.

Com as adequações necessárias – e apesar de, na mesma forma, o julgamento
ainda não ter finalizado – pertinente é a observação do Conselheiro Mateus Soares de Oliveira no
voto apresentado nos autos no 15165.720782/2023-96:

A somatória dos custos justifica o preço aqui apresentado. De mais a mais, todos
os fundamentos apontados e externados no tópico anterior são devidamente
aplicáveis neste. E em razão disto, naturalmente que se entende pela inexistência
de prova da ocultação e, por conseguinte, da infração capitulada.
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
17
Registra-se que a fiscalização apontou uma operação de importação direta do
produto METANOL de exportador chileno. Tal fato, por si só, não fundamenta,
muito menos comprova a ocultação no presente caso.
Tendo em vista que o ônus da prova pertence ao FISCO, é necessário frisar o fato
de que as informações sobre pagamento celebrado entre o importador COFCO
RESOURCES e o Fornecedor Argentino seria uma prova fundamental para o
presente caso. Por isso seria necessário incluir a empresa situada na Suiça para se
defender neste Auto de Infração, intimando-a por meio de seus representantes a
fim de que comprovasse o pagamento do produto de modo a afastar a acusação
de simulação.
Mas não. A única autuada foi a empresa brasileira que, por sinal, não participou
da primeira negociação, motivo pelo qual não seria legítimo, muito menos justo,
obriga-la a trazer documentos de negociação da qual não fez parte diretamente,
embora tenha recebido o produto em solo nacional.
De todo o exposto, entende-se ser totalmente crível que a empresa suíça compre
de terceiros e faça revenda para diversos player no mercado, inclusive no Brasil.
Não se compartilha da ideia de que houve a desconsideração da personalidade
jurídica da COFCO situada na suíça. O que ocorreu foi uma interpretação por parte
do agente da fiscalização de que a negociação entre a empresa da Suiça e a
brasileira teria sido simulada. Este é o ponto que, segundo as provas dos autos,
não restou comprovado, motivo pelo qual vota-se pela reforma integral da
decisão recorrida para fins de cancelamento da acusação de ocultação, fato que
não existiu no entendimento deste relator.

O relator, após minucioso voto que se debruçou sobre as DI, trouxe um ponto
extremamente importante ao chamar a atenção para o fato de que nenhum questionamento foi
endereçado à COFCO Suíça.

Assim, como já antecipado, é a racionalidade econômica que dá sentido, substância
e, forçosamente, o propósito negocial à “triangularização” objeto do auto de infração, que não
deve subsistir.

2.2.
DA PENA DE PERDIMENTO

Descaracterizada a interposição fraudulenta, não subsiste a base legal para a
aplicação da pena de perdimento convertida em multa (Art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76).

Fl. 5195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.253 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720767/2023-48
18
2.3.
DA MULTA POR SUPERFATURAMENTO

Reconhecida a legitimidade da trading como vendedora, o Valor Aduaneiro deve ser
o preço da transação (Método 1 do AVA), e não o preço arbitrado com base na venda do produtor
original.

A diferença de preço reflete a remuneração pela gestão de riscos e a volatilidade do
mercado de commodities, não configurando superfaturamento ilícito.
3. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, cancelando
o auto de infração, integralmente. Com isto, nego provimento ao Recurso de Ofício.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 5196
DF CARF MF
Original